Tribunal: STF
Processo: RHC 218680
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, no HC 728.100/SP.



    O recorrente narra (eDOC 63) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003 à pena de 4 anos e um mês, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que não haveria fundamentação idônea para o agravamento do regime. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “O regime fechado é justificado pelos antecedentes do réu, que também é reincidente. Como observado pelo juízo, ele tem condenações anteriores por crimes graves”. (eDOC 9, p. 6)



    Percebe-se que a autoridade coatora apenas aplicou, a norma do art. 33, § 2º, do Código Penal, que comina o regime inicial fechado a casos como o do recorrente:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”. (grifo meu)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente